Tribunal: TJMT
Processo: 1011244-18.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011244-18.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), JAIME ANTONIO FERREIRA FELICI - CPF: 014.789.391-76 (AGRAVANTE), KITTIAN PERES DOS SANTOS - CPF: 014.404.661-06 (AGRAVANTE), M.M Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (AGRAVADO), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (AGRAVADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, EMPRESARIAL E RECUPERACIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO DE SÓCIO-AVALISTA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ESSENCIALIDADE. RESPONSABILIDADE DOS COOBRIGADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário movida contra coobrigados, rejeitou impugnação à penhora e manteve constrição sobre veículo registrado em nome do devedor coobrigado, sob o argumento de ausência de prova de sua essencialidade às atividades de empresa em recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada utilização do veículo por empresa em recuperação judicial impede a penhora de bem registrado em nome do sócio-avalista; (ii) estabelecer se a alegada concursalidade do crédito autoriza a suspensão da execução contra coobrigados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento da execução contra avalistas e coobrigados, conforme o art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 e a Súmula 581 do STJ.

4. Compete ao Juízo da Recuperação Judicial decidir sobre a concursalidade do crédito e a essencialidade de bens para a atividade empresarial da recuperanda.

5. A essencialidade do bem não se presume e exige prova concreta, idônea e individualizada de sua indispensabilidade à continuidade da atividade econômica.

6. A penhora deve ser mantida quando o veículo está registrado em nome do sócio-avalista, integra seu patrimônio pessoal e não há prova nem decisão do Juízo recuperacional que reconheça sua essencialidade.

7. O princípio da preservação da empresa não imuniza o patrimônio pessoal de sócios, avalistas ou coobrigados, especialmente sem demonstração concreta de prejuízo à atividade empresarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A recuperação judicial do devedor principal não impede a execução contra avalistas e coobrigados. 2. A essencialidade de bem utilizado por empresa em recuperação judicial exige prova concreta e pronunciamento do Juízo recuperacional. 3. É cabível a penhora de veículo registrado em nome de coobrigado, em execução individual movida contra os avalistas, quando não demonstrada sua indispensabilidade à atividade da recuperanda e, sobretudo, na ausência de qualquer reconhecimento da essencialidade do bem móvel pelo juízo da recuperação judicial.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, arts. 47 e 49, §§ 1º e 3º; CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 581; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no CC nº 165963/AM; STJ, AgInt nos EDcl no CC nº 198668/GO; TJMT, N.U 1038012-15.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 09.12.2025, publ. DJE 16.12.2025; TJMT, AI nº 1046036-32.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JAIME ANTONIO FERREIRA FELICI e KITTIAN PERES DOS SANTOS em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1004889-17.2022.8.11.0037, ajuizada por CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO, que rejeitou a impugnação à penhora e, posteriormente, os embargos de declaração, mantendo a constrição sobre o veículo VW/Nova Saveiro TL MBVS, placa QCI2B12.

Os Agravantes sustentam que o veículo constrito é utilizado de forma direta e essencial nas atividades operacionais da empresa NUTRIPESO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA., em recuperação judicial, da qual são sócios, razão pela qual a penhora não poderia subsistir. Aduzem que a atividade empresarial desenvolvida depende do transporte de insumos, matérias-primas e produtos acabados, de modo que o bem atingido constitui ferramenta indispensável à continuidade da operação.

Afirmam, ainda, que o crédito executado possui natureza concursal, por decorrer de fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial da devedora principal, estando sujeito aos efeitos do processo recuperacional e ao plano aprovado em assembleia. Asseveram que a manutenção da constrição implica favorecimento indevido de credor individual, em detrimento da paridade entre credores e da preservação da empresa, além de afrontar a competência do juízo universal da recuperação judicial para deliberar sobre atos constritivos incidentes sobre bens essenciais.

Defendem, ainda, a impossibilidade de prosseguimento da execução em face dos avalistas, diante da prejudicialidade externa consistente no processo de recuperação judicial.

Com tais argumentos, asseveram a presença dos requisitos para a concessão da tutela recursal em caráter antecipado, pleiteando seja suspensa a penhora incidente sobre o veículo VW/Nova Saveiro TL MBVS, placa QCI2B12.

No mérito, pugnam o provimento do recurso para desconstituir a penhora incidente sobre o veículo VW/Nova Saveiro TL MBVS, reconhecendo a essencialidade do bem, a concursalidade do crédito e competência do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre atos constritivos envolvendo bens da recuperanda, bem como determinar a suspensão da execução de origem, inclusive em relação aos avalistas.

Em sede de cognição sumária, o efeito suspensivo vindicado foi indeferido (Id. 354782873).

Contrarrazões do agravado no Id. 359675883.

Consta, protocolizado em 13/04/2024, Agravo Interno manejado por JAIME ANTONIO FERREIRA FELICI e KITTIAN PERES DOS SANTOS contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo (Id. 360173358)

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De início, destaco que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, tendo a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem, cuida-se ação executiva movida por CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO em face de JAIME ANTONIO FERREIRA FELICI e KITTIAN PERES DOS SANTOS, ajuizada em 30/06/2022, alicerçada em Cédula de Crédito Bancário – Capital de Giro PJ nº 679100/0, no valor original de R$ 154.804,31. No curso da demanda foi autorizada a constrição de ativos financeiros e a penhora de bens dos executados, sendo efetivada a anotação de restrição sobre o veículo VW/Nova Saveiro TL MBVS, placa QCI2B12, posteriormente deferido o pedido de penhora e avaliação do bem.

Por meio da petição de Id. 202868659, os executados manejaram impugnação à penhora, defendendo a essencialidade do bem móvel à atividade empresarial da empresa
NUTRIPESO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA.,
em recuperação judicial (autos nº 1000665-08.2022.8.11.0014), além de alegar a concursalidade do crédito exequendo e a impossibilidade de responsabilização dos sócios da pessoa jurídica pelas obrigações por ela constituída, requerendo a liberação da penhora e sobrestamento do feito executivo.

Constou da decisão recorrida, no essencial:

“[...] Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial em que, após a citação das partes executadas e o decurso do prazo para pagamento voluntário, foram realizados atos de constrição patrimonial.

A controvérsia a ser dirimida nesta fase processual reside na Impugnação à Penhora (ID 202868659) apresentada pela parte executada, JAIME ANTONIO FERREIRA FELICI e KITTIAN PERES DOS SANTOS, em face da constrição que recaiu sobre o veículo de sua propriedade, VW/Nova Saveiro TL MBVS, placa QCI2B12.

A parte executada sustenta, em síntese, que o referido veículo, embora registrado em seu nome, é utilizado de forma direta e essencial para as atividades operacionais da empresa NUTRIPESO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA., da qual é sócio e que se encontra em processo de recuperação judicial. Argumenta que a manutenção da penhora viola o princípio da preservação da empresa, pois o bem seria indispensável para a logística e continuidade do negócio.

Intimada a se manifestar, a parte exequente (ID 203975111) rechaçou os argumentos, afirmando que o veículo é de propriedade pessoal do executado e que não foi produzida qualquer prova robusta de sua alegada essencialidade para a pessoa jurídica. Pugnou, assim, pela rejeição da impugnação e pelo prosseguimento dos atos expropriatórios, com a expedição de mandado de avaliação do bem.

É o breve relatório. Decido.

A questão central a ser analisada é se a alegação de essencialidade de um bem de propriedade do sócio-avalista para a atividade da empresa em recuperação judicial tem o condão de afastar a penhora determinada em execução movida exclusivamente contra a pessoa física do garantidor.

Inicialmente, cumpre registrar que a discussão acerca da suspensão da presente execução em virtude da recuperação judicial da devedora principal já foi objeto de análise por este juízo (ID 186504543), tendo sido rechaçada com fundamento no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, materializado na Súmula 581. A matéria, inclusive, encontra-se acobertada pela preclusão, ante o não conhecimento do Agravo de Instrumento interposto.

Assim, a execução prossegue validamente sobre o patrimônio pessoal dos coobrigados.

No que tange à impenhorabilidade arguida, o artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, protege os bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. Embora a jurisprudência admita a extensão dessa proteção a bens de propriedade do sócio quando indispensáveis à atividade da pessoa jurídica, tal circunstância deve ser inequivocamente demonstrada.

O ônus de comprovar a impenhorabilidade do bem recai sobre quem a alega. No caso em tela, a parte executada limitou-se a afirmar que o veículo é utilizado nas operações da empresa, sem, contudo, apresentar qualquer elemento probatório que corroborasse tal alegação, como, por exemplo, documentos que atestassem o uso exclusivo do veículo para fins comerciais, sua imprescindibilidade na logística da empresa ou a inexistência de outros meios para o desempenho de tais atividades.

A mera alegação, desprovida de suporte probatório, não é suficiente para afastar a presunção de que o bem, registrado em nome da pessoa física, integra seu patrimônio particular e, portanto, está sujeito à constrição para a satisfação de suas dívidas. A separação patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios é a regra em nosso ordenamento, e a sua mitigação, para fins de proteção de um bem, exige prova cabal de sua essencialidade, o que não ocorreu nos autos.

[...]

Dessa forma, inexistindo prova da indispensabilidade do veículo para a atividade empresarial da recuperanda, e considerando que a execução se volta contra o patrimônio do avalista, a manutenção da penhora é medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
a Impugnação à Penhora apresentada no ID 202868659 e, por conseguinte,
MANTENHO
a penhora que recai sobre o veículo VW/Nova Saveiro TL MBVS, placa QCI2B12, de propriedade do executado JAIME ANTONIO FERREIRA FELICI.

Em prosseguimento,
determino
a expedição de mandado de avaliação do referido bem, a ser cumprido por Oficial de Justiça.

Após a juntada do laudo de avaliação,
intimem-se
as partes para que se manifestem no prazo de 5 dias e
voltem
conclusos. [...] (Id. 211995236 – PJe de origem).

A controvérsia recursal consiste em definir se deve ser mantida a penhora incidente sobre veículo registrado em nome do sócio/avalista, em execução promovida contra os coobrigados, quando alegado que o bem seria utilizado nas atividades de empresa em recuperação judicial, bem como se a invocada concursalidade do crédito e a suposta essencialidade do bem autorizam, nesta via recursal, a desconstituição da constrição ou a suspensão da execução.

Pois bem.

Do exame dos autos, não obstante o esforço argumentativo da parte agravante, entendo que o recurso não comporta provimento.

No caso, a decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora porque entendeu inexistir prova da indispensabilidade do veículo para a atividade empresarial da recuperanda e por estar a execução direcionada ao patrimônio pessoal do avalista, não contra bem pertencente à empresa em recuperação judicial,
conclusão que deve ser mantida
.

Primeiramente, os Agravantes expressamente formulam pretensão de reconhecimento da concursalidade do crédito exequendo (item
f
da peça recursal), medida, contudo, que não se mostra adequada nesta via recursal.

Conforme assente na jurisprudência pátria e de conhecimento abrangente,
“1.
Compete ao Juízo da Recuperação Judicial a declaração da concursalidade ou da extraconcursalidade de créditos havidos em face de sociedades recuperandas
. [...]”
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no CC: 165963/AM), por ser a quem incumbe examinar, no âmbito próprio, a origem, o fato gerador, a classificação e a forma de submissão do crédito aos efeitos do processo recuperacional.

Não cabe ao Juízo da execução, tampouco a este Eg. Tribunal, em agravo de instrumento tirado Ação de Execução individual, reconhecer a concursalidade ou extraconcursalidade do crédito, sob pena de usurpação da competência do Juízo recuperacional e indevida ampliação do objeto recursal.

Por outro lado, a circunstância de os agravantes afirmarem que o crédito estaria listado na relação de credores da recuperanda, por si só, não autoriza a suspensão automática da execução promovida contra os avalistas, notadamente porque a demanda executiva se dirige contra coobrigados,
que não integram o polo ativo do processo de soerguimento
e, portanto, mantém preserva sua responsabilidade pessoal nos termos da legislação de regência.

Nesse ponto, incide a regra do art. 49, § 1º, da Lei n. 11.101/2005, segundo a qual os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. A orientação é reforçada pela Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral.

Sobre o tema, cito a jurisprudência deste Eg. Sodalício:

“[...] 3. O aval constitui garantia cambial autônoma e independente, pela qual o avalista se obriga de forma solidária pelo pagamento do título, sem benefício de ordem, característica que decorre da própria essência dos títulos de crédito, marcados pela literalidade, autonomia e abstração, conforme consagrado na legislação cambial e na Lei nº 10.931/2004.
4. A Lei nº 11.101/2005 estabelece, em seu artigo 6º, parágrafo primeiro, que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados
, fiadores e obrigados de regresso, revelando a opção legislativa de preservar integralmente os direitos creditórios contra terceiros garantidores, não estendendo a eles os efeitos protetivos da recuperação judicial.
5. O artigo 59 da Lei nº 11.101/2005, ao estabelecer que o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido,
ressalva expressamente que tal novação ocorre sem prejuízo das garantias, significando que as garantias reais e fidejussórias subsistem integralmente, podendo ser exigidas dos respectivos garantidores.
6. A preservação dos direitos contra coobrigados opera desde o deferimento do processamento da recuperação judicial, não sendo afetada pela posterior homologação do plano ou pelo encerramento do processo recuperacional, estabelecendo verdadeira cisão entre a situação jurídica do devedor principal e a dos garantidores, que permanecem vinculados à obrigação original. [...]
11. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 581, autoriza expressamente o prosseguimento das execuções contra avalistas e coobrigados, independentemente da recuperação judicial do devedor principal, preservando o sistema de garantias e a segurança jurídica das relações creditícias.
[...]”
(TJMT - N.U 1038012-15.2025.8.11.0000, Relator: Des. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025) (g.n)

Logo, ainda que o crédito esteja eventualmente submetido ao concurso de credores instaurada diante da ação de soerguimento em que figura a devedora principal, tal circunstância não conduz, por si só, à paralisação da execução em face dos avalistas, sobretudo na ausência de decisão específica do Juízo da Recuperação Judicial em sentido diverso.

O mesmo raciocínio se aplica à alegada essencialidade do veículo.

É certo que a essencialidade de bens de capital constitui instituto relevante no sistema da recuperação judicial, especialmente à luz do art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005, e se orienta pela necessidade de preservar a atividade empresarial viável, em consonância com o art. 47 da mesma lei. Tal proteção, todavia, não é automática, genérica ou presumida, uma vez que
“constitui medida excepcional e casuística, dependente de demonstração concreta, idônea, individualizada e contemporânea da imprescindibilidade do bem para a continuidade da atividade econômica”
(TJMT – AI n. 1046036-32.2025.8.11.0000).

Não basta, assim, a afirmação abstrata de que o bem é útil ou conveniente à atividade empresarial. A excepcionalidade da medida exige demonstração concreta da imprescindibilidade do bem, preferencialmente submetida ao Juízo da Recuperação Judicial, a quem compete
“decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial”

(STJ - AgInt nos EDcl no CC: 198668/GO).,

No caso concreto, porém, os agravantes não trouxeram qualquer pronunciamento do Juízo da Recuperação Judicial reconhecendo a essencialidade do veículo
VW/Nova Saveiro TL MBVS, placa QCI2B12
. Também não apresentaram prova técnica, documental ou operacional minimamente idônea capaz de demonstrar que o referido bem é efetivamente utilizado pela empresa recuperanda de modo indispensável à sua atividade produtiva.

A argumentação recursal limita-se a afirmar que a empresa atua no ramo de fabricação e comércio de rações, grãos e produtos agrícolas e que, por isso, a picape seria utilizada para buscar insumos, transportar produtos e realizar entregas. Todavia, não foram apresentados elementos objetivos que evidenciem uso exclusivo ou preponderantemente empresarial do veículo, sua inserção no fluxo logístico da recuperanda, a inexistência de outros meios de transporte, a impossibilidade de substituição do bem ou a concreta repercussão da constrição sobre a continuidade da atividade econômica.

Ao contrário, o que se extrai dos autos é que o veículo se encontra registrado em nome do executado JAIME ANTONIO FERREIRA FELICI, pessoa física, integrando, portanto, seu patrimônio particular, e
não o acervo patrimonial da empresa Nutripeso Indústria e Comércio de Rações Ltda.
, em recuperação judicial.

Assim, na hipótese,
não se está diante de ato constritivo incidente sobre bem de titularidade da devedora em recuperação judicial
, mas de penhora recaída sobre bem pessoal de coobrigado, em execução legitimamente direcionada contra avalistas.

A separação patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios constitui regra basilar do ordenamento jurídico, não podendo ser afastada por simples alegação de uso empresarial eventual ou não comprovado. Ademais, a tese recursal, tal como apresentada, pretende estender ao patrimônio pessoal do sócio/avalista a proteção conferida ao patrimônio da empresa em recuperação judicial,
sem prova concreta da essencialidade do bem
e sem pronunciamento do Juízo recuperacional, pretensão que não encontra respaldo jurídico suficiente.

Em verdade, a insurgência recursal revela-se excessivamente ampla e desacompanhada de substrato probatório mínimo. Os agravantes buscam desconstituir penhora regularmente efetivada sobre bem particular do avalista mediante invocações genéricas à preservação da empresa, à competência do Juízo recuperacional e à concursalidade do crédito, sem demonstrar, de forma objetiva, que o veículo pertença à recuperanda ou tenha sido reconhecido como essencial pelo Juízo competente.

Não se ignora a relevância do princípio da preservação da empresa estampado no art. 47 da LREF. Todavia, sua aplicação não pode converter-se em cláusula aberta de imunização patrimonial de sócios, avalistas ou coobrigados, especialmente quando ausente prova concreta de que a constrição comprometa a atividade empresarial em recuperação judicial.

Desse modo, entendo que a decisão impugnada examinou adequadamente a matéria, ao reconhecer a inexistência de prova da indispensabilidade do veículo e a legitimidade da penhora sobre bem integrante do patrimônio pessoal do executado. Assim, à míngua de elemento mínimo capaz de infirmar os fundamentos adotados pelo Juízo de origem, impõe-se a manutenção integral da decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por JAIME ANTONIO FERREIRA FELICI e KITTIAN PERES DOS SANTOS, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026